Tribunal: TJMT
Processo: 0018757-35.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018757-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR.

1.

NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, ILEGAIS
. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR GUANIÇÃO DE POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA AUTORIZADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VALIDADAS.

MÉRITO. 2.

DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (MAIS DE 1,300KG). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT.
3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO No. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ
. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.

1.
É válida a busca
pessoal
e domiciliar se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública, de natureza permanente. No caso, o Apelante empreendeu
fuga
ao avistar a guarnição de polícia, sendo feito o acompanhamento e busca
pessoal
, e encontradas durante a abordagem
5 porções e 1 tablete de maconha
. O Apelante ainda informou aos policiais haver mais substância em sua residência, e em seguida foi encontrada subsumindo-se assim a conduta ao tipo penal do art.
33
,
caput
, da Lei
11.343
/06, que sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante, a busca pessoal e a relativização da inviolabilidade do domicílio, enquanto o agente possuir o entorpecente ilícito, nos termos previstos no artigo
5o
, inciso
XI
, da
Constituição Federal
, não havendo, portanto, que se falar em
nulidade
das provas obtidas.

2.
A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a quantia expressiva de mais de 1,300Kg de maconha com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aliada à confissão extrajudicial do apelante no sentido de que realizava a mercancia na região dos fatos, autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.1
.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

3
.

Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso contra o apelante pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, conforme Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cristiano do Amaral Vicente Alves
foi
condenado
pelo
Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.,
à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
550 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (Id.
87478582
).

Em razões recursais, pleiteou
1)

preliminarmente,
o reconhecimento de

nulidade das provas
obtidas por meio da
busca pessoal e domiciliar
com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

No

mérito,

2)

invocando o axioma
in dubio pro reo,
visou a
sua
absolvição
, sustentando insuficiência probatória. S
e
vencido em tais teses almejou,
subsidiariamente,

3)
o reconhecimento do
Tráfico Privilegiado
na fração mais favorável ao Apelante, prequestionando toda a matéria
(art.
33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006) (Id.
87478598).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
87478598
);
igualmente
, o parecer não sumariado, da PGJ, em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau (Id.
96314031).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021